Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013451-34.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Reversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 621.607.101-72 (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR N. 85560/2016 – PROCEDÊNCIA.

A Lei n. 12.153/2009 prevê que se a ação é de baixa complexidade, cabível sua tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.

A necessidade de realização de perícia não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
(IRDR n.
85.560/2016)
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado por Ângela Fortunata Camargo de Oliveira, contra a decisão dos Juízos de Direito da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública e do Juizado Especial Cível e Criminal, ambos da Comarca de Sinop, que se deram por incompetentes para processar e julgar a Ação de Procedimento Ordinário n. 1005360-41.2018.8.11.0015, proposta em face do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop.

Diante disso, requer o conhecimento e apreciação do presente Conflito de Competência, para declarar qual dos juízos é competente para julgar a lide.

Em vista da ausência de pedido liminar, determinei o processamento do Conflito e designei o Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (id. 16300453 – pág. 01).

O Suscitado, Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal, prestou informações (id. 17249465 – págs. 02/07).

O Suscitado, Juiz de Direito da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública, deixou de apresentar as informações (id. 19867995 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível e Criminal, da Comarca de Sinop, que também cumula competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020